Tribunal: TJSP
Processo: 2002103-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA/2021. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008. Tutela de urgência. Impossibilidade. Norma excepcional de isenção tributária que se submete, como regra, à interpretação restritiva. Incidência da nova legislação que não aparenta violar o princípio da irretroatividade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA/2021. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. Lei Estadual no 17.293/2020 que alterou a Lei Estadual no 13.296/2008. Tutela de urgência. Impossibilidade. Norma excepcional de isenção tributária que se submete, como regra, à interpretação restritiva. Incidência da nova legislação que não aparenta violar o princípio da irretroatividade e nem o direito adquirido. Fato gerador que ocorre anualmente, não sendo defeso haver alteração legislativa quanto ao critério de isenção tributária. Periculum in mora atenuado pela possibilidade de os valores eventualmente desembolsados serem restituídos devidamente atualizados, na hipótese de procedência. Agravo desprovido.